Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0720424-26.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: ALDRIANO LUIZ AZEVEDO CHAVES, FELIPE LUIZ AZEVEDO CHAVES AGRAVADO: CELIA MARIA ALVES DE ANDRADE DESPACHO Os Advogados requerem o cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais (id. 46055449). Intime-se a devedora para pagamento voluntário da importância de R$ 13.434,58, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% e de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 523, caput, §1o, do CPC. A intimação deverá ser realizada por publicação no DJe, na pessoa de seu Advogado, nos termos do art. 513, § 2o, inc. I, do CPC. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, art. 525 do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora